Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verificando-se que o imóvel em relação ao qual a parte Credora pretende ter efetivada penhora é o único em que o Devedor tem direito real de aquisição e que para ele serve de residência, há de incidir a proteção da impenhorabilidade do bem de família até que se prove o contrário (Lei no 8.009/1990), isso porque a parte Credora não logrou afastar, comprovando, os requisitos que ensejam o reconhecimento dessa qualidade ao bem.
2 – Não configura fraude à execução a aquisição, via contrato de financiamento, de direitos sobre bem imóvel, uma vez que ela ocorrerá, ao contrário disso, quando houver notícia da alienação ou oneração de bem nas situações descritas no artigo 792 do CPC.
3 – Não há plausibilidade a justificar a determinação de apresentação, pelo Devedor, de declarações de imposto renda quando ele próprio junta comprovação de que é isento, até mesmo porque o que está em discussão é a possibilidade de penhora de bem que se reputa como sendo de família. Da mesma maneira, descabe a adoção de providências quanto ao cônjuge do Devedor, pois, além de já terem sido afastadas em decisão anterior, os bens deste, é sabido, apenas se sujeitam à execução quando ele próprio responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal, o que não restou demonstrado na espécie.
Agravo de Instrumento desprovido.